Tribunal: TJES
Processo: 0004532-24.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004532-24.2015.8.08.0024
APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
APELADA:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC. POSSIBILIDADE DE REPASSE DE PIS E COFINS NA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO INAUGURAL ANULATÓRIO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Preliminar de violação à dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões, rejeitada - Atende o princípio da dialeticidade recurso que, malgrado não impugne, um a um, os argumentos da sentença, veicula tese que, acaso acolhida, é suscetível de propiciar a reforma integral da sentença.
2) Mérito - A aplicação de penalidade administrativa pelo PROCON com fundamento em pretenso vício oculto que verificou-se sanado após a instrução probatória em processo judicial é ato ilícito passível de anulação pelo Poder Judiciário.
3) Alegações do consumidor que não podem ser tomadas como verdades absolutas. Ausência de comprovação de violação às normas do consumidor. Ato nulo.
3) O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do RESP 1.185.070/RS (tema/repetitivo 428), sob a sistemática de recurso repetitivo, assentou a tese segundo a qual é legítimo o repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento da Contribuição de Integração Social (PIS) e da Contribuição para financiamento da Seguridade Social (COFINS) devido pela concessionária. Embora as concessionárias de energia elétrica destaquem os valores do PIS e da COFINS nas suas faturas, isso se dá, não porque há o repasse direto e imediato dos valores aos consumidores, como no caso do ICMS, mas sim por determinação das agências reguladoras de tais concessões, bem como da Lei nº 12.741/2012, que exige medidas de esclarecimento ao consumidor. O consumidor final não pode pleitear restituição de PIS e COFINS que foram cobrados em sua tarifa de energia elétrica, ainda que o pedido se restrinja à parte do PIS e COFINS que incluiu o ICMS em sua base de cálculo.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do processo administrativo 0234/2010 e a multa correlata, por ausência de infração ao CDC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, REJEITAR a preliminar de violação à dialeticidade recursal; outrossim, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação à dialeticidade recursal (arguida nas contrarrazões de fls. 575/583
)

Preliminarmente, argui a recorrida,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, nas contrarrazões de fls. 575/583
, que o apelo apresentado pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 567/573)
não deveria ser conhecido por violação à dialeticidade recursal, dada ausência de impugnação específica dos fundamentos do édito sentencial.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida. Explico.

Este TJES tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja a repetição de teses lançadas anteriormente
:

[...]
Preliminar de violação a dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Atende o princípio da dialeticidade recurso que, malgrado não impugne, um a um, os argumentos da sentença, veicula tese que, acaso acolhida, é suscetível de propiciar a reforma integral da sentença
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 008150002692, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 13/09/2022, DJ 20/09/2022).

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 11/04/2022, DJ 28/04/2022).

No caso concreto, o apelante busca o reexame do édito sentencial, ao argumento de que é indevido o repasse de PIS e COFINS para os consumidores, na conta de energia elétrica. Assim, por identificar infração à legislação consumerista, pretende a preservação da multa, nos moldes em que fixada administrativamente, alertando que o ato administrativo questionado goza de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada por prova em sentido contrário. Essas sustentações, acaso acolhidas, são suficientes, em tese, para a reforma da sentença guerreada (que julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do processo administrativo 0234/2010 e a multa correlata, por ausência de infração ao CDC). Por isso, afasto a aventada dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada pela recorrida,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, nas contrarrazões de fls. 575/583.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a análise da preliminar arguida em contrarrazões, com a respectiva rejeição, passo ao enfrentamento de mérito do apelo.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 563/564V), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 563/564V), que, em sede de “ação anulatória de ato administrativo” proposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do processo administrativo 0234/2010 e da multa correlata, por ausência de infração ao CDC.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora apelante, na exordial, que o Procon do Município de Vitória aplicou em seu desfavor multa no valor de R$24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), decorrente de reclamação formulada pelo consumidor Wagner de Souza Lima, segundo o qual haveria cobrança de PIS e COFINS repassada indevidamente pela concessionária de energia elétrica nas faturas respectivas. Considera, todavia, que essas cobranças são lícitas, de modo que o processo administrativo e a multa correspondente seriam nulos. Afinal, defende a legitimidade do repasse de PIS e COFINS nas contas de energia elétrica. Assim, requer, em definitivo, a anulação da multa imposta no processo administrativo n.º 234/2010 ou a redução do “quantum” correspondente (fls. 02/34).

Seguido o “iter” procedimental, foi prolatada sentença (fls. 563/564V), nos moldes anteriormente delineados, acolhendo o pleito anulatório, em virtude da ausência de infração ao CDC. Considerou o Julgador Singular que é permitido o repasse do valor de PIS e COFINS na conta de energia elétrica dos consumidores.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs apelação (fls. 567/573), pugnando pelo reexame do édito sentencial, ao argumento de que é indevido esse repasse de PIS e COFINS na fatura de energia elétrica, de modo que deveria ser preservada a multa questionada, por

presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De início, impende ressaltar que o
Procon tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas
relacionadas às violações de preceitos consumeristas
, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Tal poder de polícia é exercido enquanto órgão de defesa do consumidor, ou seja, no âmbito de suas prerrogativas institucionais, decerto que “a jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas
relacionadas à violação das normas consumeristas
independentemente do número de consumidores” (TJES, Apelação n.º 0023330-62.2017.8.08.0024. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 19/07/2023).

Portanto, é pressuposto, para a aplicação da multa administrativa pelo Procon, que haja violação às regras do CDC.

Contudo, no caso concreto, assim como considerou o juízo “a quo”, entendo que restou afastada a alegada transgressão ao CDC pela concessionária recorrida, o que justifica a preservação da sentença que acolheu a pretensão anulatória em apreço.

Digo isso, porque “[...] o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do RESP 1.185.070/RS (tema/repetitivo 428), sob a sistemática de recurso repetitivo, assentou a tese segundo a qual
é legítimo o repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento da Contribuição de Integração Social (PIS) e da Contribuição para financiamento da Seguridade Social (COFINS) devido pela concessionária
[...]. Embora as concessionárias de energia elétrica destaquem os valores do PIS e da COFINS nas suas faturas, isso se dá, não porque há o repasse direto e imediato dos valores aos consumidores, como no caso do ICMS, mas sim por determinação das agências reguladoras de tais concessões, bem como da Lei nº 12.741/2012, que exige medidas de esclarecimento ao consumidor. [...] O consumidor final não pode pleitear restituição de PIS e COFINS que foram cobrados em sua tarifa de energia elétrica, ainda que o pedido se restrinja à parte do PIS e COFINS que incluiu o ICMS em sua base de cálculo
[...]” (TRF 5ª R.; Apelação n.º 08057372320224058400; Relatora: Desª Fed. Germana de Oliveira Moraes; Sétima Turma; J 07/03/2023).

Sobre o tema, cito outros julgados:

[...]
É legítimo o repasse às tarifas de energia elétrica dos valores referentes ao Programa de Integração Social - PIS e à Contribuição para o financiamento da Seguridade Social - COFINS, devidos pelas concessionárias públicas, em razão da natureza onerosa e sinalagmática dos serviços prestados
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0708.10.001660-7/001, Relator: Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, J 05/03/2024, DJ 06/03/2024).

[...]
Legitimidade do repasse do PIS e da COFINS nas contas de telefone e energia elétrica
. Entendimento consolidado no c STJ em sede de recurso repetitivo [...] (TJRJ; Apelação n.º 0004458-45.2019.8.19.0081; Relator: Des. Guaraci de Campos Vianna; Décima Terceira Câmara Cível; DORJ 08/02/2022).

Nessa perspectiva, resta afastada a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo controvertido neste feito. Afinal, assim como o Magistrado “a quo”, entendo que não houve violação ao CDC pela autora recorrida, já que, friso, se mostra legítimo o repasse de PIS e COFINS na fatura de energia elétrica.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 563/564V)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (fls. 563/564V), que julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do processo administrativo 0234/2010 e a multa correlata, por ausência de infração ao CDC.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/04/2024 às 12:31:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50536104042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.